Tribunal: TCU
Processo: 004.098/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 1004/2009, tendo por objeto a implantação do sistema de esgotamento sanitário em Espigão d'Oeste/RO (conversão do TC-011.127/2011-2 - Relatório de Auditoria)

Inteiro teor:
Acórdão 3197/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação a Sra. Elisabete Balbinot, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.7. do Acórdão 8607/2018-TCU-Primeira Câmara ; e dar ciência da presente deliberação a responsável. 1. Processo TC- Processo 004.098/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.717/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.283/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.282/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.083/2017-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.281/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.278/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.127/2011-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 016.540/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.808/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.114/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Americo Raymundo Pocai Mendes (XXX.133.789-XX); Coenco Construcoes Empreendimentos e Comercio Ltda (00.431.864/0001-68); Célio Renato da Silveira (XXX.634.721-XX); Elisabete Balbinot (XXX.636.332-XX); Mickey Yuji Katsuragawa (XXX.220.818-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Espigão D'oeste - RO; Superintendência Estadual da Funasa Em Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Andrei da Silva Mendes (6889/OAB-RO), Ronilson Wesley Pelegrine Barbosa (4688/OAB-RO) e outros, representando Americo Raymundo Pocai Mendes; Cleodimar Balbinot (3663/OAB-RO), representando Mickey Yuji Katsuragawa; Saiera Silva de Oliveira (2.458/OAB-RO) e Cássio Esteves Jaques Vidal (5.649/OAB-RO), representando Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rondônia; Denise Goncalves da Cruz Rocha (2479/OAB-RO) e Valnei Gomes da Cruz Rocha (2479/OAB-RO), representando Célio Renato da Silveira; Fabiola Marques Monteiro (13099/OAB-PB), Vanina Carneiro da Cunha Modesto Coutinho (10737/OAB-PB) e outros, representando Coenco Construcoes Empreendimentos e Comercio Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.